Tribunal: TJPA
Processo: 0809913-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809913-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, o que já é capaz de demonstrar por si só a probabilidade do direito do autor diante da situação onerosa em que se encontra ao ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo;

2. O risco de dano se verifica no fato de estar sendo descontado mensalmente no contracheque do agravante valores aparentemente indevidos, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família posto que se trata de renda de caráter alimentar;

3. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, concedendo-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), ..... de ........ de 2022.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desa. Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
interposto pelo
CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
, com base nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Declaratória de Inexigibilidade Contratual
(proc. n°
0839623-12.2021.8.14.0301
), ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
.

O Juiz de primeiro grau
in
deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a parte autora pleiteia que sejam suspendidos os descontos referentes ao contrato objeto dos autos. Em um juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco réu em 2016 (ID 29467019) no valor de R$ 11.256,00, com pagamento mínimo mensal de R$ 469,36.

No documento de ID 29467019 -Pág. 5/10 consta que a parte autora efetuou, entre 12/2016 e 09/2020, o pagamento de R$ 6.785,51 (seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), permanecendo o saldo devedor.

No entanto, não há informação nos autos acerca do pagamento das faturas até a data da propositura da ação (07/2021). Assim, pelos documentos que instruíram a inicial, não restou demonstrada a probabilidade do direito, visto que a parte autora efetuou o pagamento de R$ 6.785,51 (seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e não o total do valor contratado como afirmado na inicial, sendo, a princípio, válidos os descontos no contracheque da parte autora.”

Irresignado com a r. decisão, o
autor
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela sua reforma. Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, que é idoso e realizou empréstimo com cartão de crédito consignado ocasionando superendividamento em seu contracheque, com dívidas intermináveis a juros de cartão. Alega que há desconto de valores mensais somado a juros, e que as dívidas são irregulares. Sustenta a presença dos requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em análise preliminar concedi o efeito suspensivo ativo ao recurso com base na jurisprudência desta corte, considerando tratar-se de contrato
sui generis
.

Foram apresentadas contrarrazões, sendo alegado que houve assinatura de contrato com Termo de Adesão e Autorização para desconto em folha dia 11/10/2016, sendo devidamente pactuado entre as partes. Afirma que a cobrança ocorre em pleno exercício de um direito e que não há juros abusivos. Requer o improvimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público primário para justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Como dito em tópico anterior, a matéria
sub judice
trata da possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos no contracheque do autor referente a contratação de cartão de crédito consignado.

Ao verificar atentamente a matéria debatida nos autos, observa-se que a tese levantada pelo agravante merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência depende da verificação de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acerca da probabilidade do direito, Renato Montans leciona que:

"[...] O magistrado, ao analisar os fatos, está predisposto a entender que não terá em mãos todos os elementos necessários que ele encontraria numa ação de conhecimento para conferir a tutela. Ele se contentará, então, com a mera aparência do direito, a mera plausibilidade, apenas a "fumaça"". (DE SÁ, Renato Montas. Manual de Direito Processual Civil. 3ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018).

Com efeito, no caso dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, o que já é capaz de demonstrar por si só a probabilidade do direito do agravante diante da situação onerosa em se encontra ao ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado.

Ou seja, tem-se que o saldo devedor só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Ademais tal situação também impede o autor de se livrar da dívida, uma vez que a instituição financeira desconta na folha de pagamento o valor mínimo da fatura, resultando numa perpetuação do saldo devedor que nunca se liquida.

Assim, nesse momento processual entendo que, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito capaz de ensejar a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao perigo de dano, Fredie Didier Jr. leciona que:

"Importante registrar que o que justifica tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e não, hipotético ou eventual, decorrente do mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (Fredie, Didier Jr. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão precedente, coisa julgada e tutela provisória 13 ed. Fl. 687 Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018).

No presente caso, o risco de dano se verifica no fato de estar sendo descontado mensalmente no contracheque do autor valores aparentemente indevidos, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família posto que se trata de renda de caráter alimentar.

Ademais, o deferimento da medida liminar não significa,
de per si
, a procedência do direito pleiteado, podendo o provimento de urgência ser revogado a qualquer tempo, se verificadas modificações na situação fática existente mediante a produção de provas durante o transcorrer da instrução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS DECISÃO MANTIDA. - As circunstâncias, portanto, apontam, no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos; - As aparentes ilegalidades cometidas pela instituição financeira ferem direitos do consumidor, razão pela qual as cobranças, neste momento, devem permanecer suspensas, com a consequente proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito; - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 40019607120198040000 AM 4001960-71.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO INVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PERIGO DE DANO - ALCANCE DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (TJ-AM - AI: 40040851220198040000 AM 4004085-12.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2019).”

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRAÇÃO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. - Diante da continuidade dos descontos no contracheque da Agravada, fruto de contrato cuja legalidade paira dúvida, observa-se que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao sustar imediatamente a medida em favor da parte que efetivamente sofre prejuízos com os fatos narrados no Processo; - A decisão agravada não acarreta risco ao resultado útil do processo, porquanto é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos mensais no salário da Agravada, após devidamente estabelecido o contraditório, a ampla defesa e desde que comprovada inexistência de vício no negócio jurídico; - Quanto à multa diária aplicada pelo juízo a quo, entendo perfeitamente cabível para o caso de descumprimento da decisão. A fixação da multa é forma de coibir o descumprimento de decisões judiciais, sobretudo diante da aparente situação de abusividade contratual. O valor da astreinte não se revela desproporcional, sobretudo levando em consideração o vultoso patrimônio da parte submetida à decisão judicial cujo descumprimento objetiva-se evitar; - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AI: 40033819620198040000 AM 4003381-96.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 10/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019).”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONCEDO PROVIMENTO
, para modificar a decisão proferida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém(PA), 30 de maio de 2022.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desa. Relatora

Belém, 30/05/2022